Tribunal: TJDFT
Processo: 0795401-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DA AVÓ. IMPOSSIBILIDADE. MAIORIDADE NA DATA DO ÓBITO. TEMA 732/STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrente pretende receber pensão por morte em decorrência do falecimento de sua avó, servidora pública do Distrito Federal, em 07/07/2024. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se o autor/recorrente possui direito a receber a pensão por morte em decorrência do falecimento de sua avó, servidora pública do Distrito Federal aposentada, em 7/7/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 340/STJ, o direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício.
4. Conforme o art. 12 da Lei Complementar no 769/2008 e o art. 30-A da Lei Complementar no 840/2011, anteriores ao óbito, a legislação presume a dependência do filho maior de idade, desde que se comprove a invalidez anterior à data de falecimento do servidor instituidor do benefício. Quanto a outros dependentes, como o neto, a legislação exige que seja menor de idade e esteja sob a tutela do instituidor do benefício.
5. O Tema 732/STJ equiparou a situação jurídica do menor sob tutela ao menor sob guarda, para fins de recebimento dos benefícios previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário em relação ao seu mantenedor.
6. No caso, apesar de encontrar-se sob a guarda da avó paterna desde 19/10/2007, consta dos autos que os genitores do autor/recorrente estão vivos e auxiliaram no seu sustento, mesmo quando ainda estava sob a guarda da avó, descaracterizando, assim, a dependência econômica. Além disso, o autor/recorrente adquiriu a maioridade em 25/11/2021, enquanto o falecimento da sua avó ocorreu posteriormente, em 7/7/2024. Assim, sendo maior na data do falecimento da servidora e não havendo dependência econômica, não faz jus ao benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.